Tribunal: TJBA
Processo: 0001613-13.2014.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001613-13.2014.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHANDY COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: MAGNIFICA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, por entender que a parte ré comprovou o pagamento da dívida mediante depósitos bancários realizados em datas próximas à emissão das notas fiscais cobradas, em valor superior ao reclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em verificar se os comprovantes de pagamento apresentados pela ré são suficientes para demonstrar a quitação da dívida reclamada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Havendo prova do pagamento mediante depósitos bancários em favor do autor, em valor superior ao reclamado, cabe ao autor demonstrar que tais depósitos se referiam a outras transações comerciais entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu.

3.2 - O autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de crédito não adimplido pela ré.

3.3 - Por outro lado, a ré comprovou fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a realização de pagamentos em valor suficiente para quitar a dívida reclamada.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001613-13.2014.8.05.0014
, sendo Apelante
SHANDY COMERCIO LTDA
e Apelada
MAGNIFICA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.